Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0703103-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITHALO SOUZA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ITHALO SOUZA PEREIRA em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada do CIR – Centro de Internamento e Reeducação para o CPP – Centro de Progressão Penitenciária para a implementação da proposta particular de emprego apresentada (ID 55346186, pp. 1/6) (processo de referência n. SEEU n. 0409196-48.2019.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. Joaquim Carvalho Pereira, OAB/DF n. 38.647), em razões recursais (ID 55346185, pp. 4/18), argumentou ser necessária a transferência do apenado do CIR para o CPP para fins de implementação da proposta particular de emprego apresentada no mov. 359.2, dos autos de execução. Em contrarrazões (ID 55346185, pp. 19/25), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 55346185, p.26). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55745886). É o relatório. Decido. O agravado cumpre pena total de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses pela prática de crimes de dano, roubos simples, roubo qualificado e tráfico de entorpecentes. Até a presente data cumpriu 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias. Em 21-junho-2023, o eminente Magistrado da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu ao sentenciado o trabalho externo (mov. 400.1, SEEU n. 0409196-48.2019.8.07.0015). A Defesa técnica, então, solicitou a transferência do reeducando para o CPP, com vistas à implementação da proposta de trabalho externo (mov. 420.1). Em 28-agosto-2023, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais manteve o cumprimento da pena no CIR. Salientou que ambos os estabelecimentos prisionais (CIR e CPP) são adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto por homens e que a implementação do direito ao trabalho externo depende de critérios específicos, como a inclusão do sentenciado em vaga de trabalho vinculada a convênio firmado pela FUNAP ou a apresentação de proposta de trabalho particular, e o interno ainda aguarda a sua inclusão em atividade laboral externa (ID 55346186, pp. 1/6). Confira-se: Trata-se de processo apreciado no curso do Mutirão Carcerário 2023, realizado em cumprimento à Portaria n. 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos, conforme Mov. 435. A Defesa, por sua vez, se manifestou, conforme petição de Mov. 441. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. Inicialmente, registro que a Portaria Conjunta n. 93/2023 do eg. TJDFT estabeleceu o regime especial de atuação para a realização do Mutirão Carcerário 2023. Nesse sentido, de acordo com o §1o do art. 3o da referida norma, os processos a princípio identificados como pertencentes ao escopo definido pelo CNJ devem ser apreciados pelo Juízo competente após a regular intimação da Defesa e do Ministério Público, ainda que estes deixem de se manifestar dentro do prazo fixado. Compulsando os autos, verifico que o presente processo foi identificado como alvo do Mutirão Carcerário 2023, em virtude de suposta violação à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o precedente acima citado não é aplicável ao caso concreto ora apreciado, uma vez que o sentenciado não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que aquele que representa, de fato, a sua situação processual atual. A esse respeito, cumpre esclarecer que, no Distrito Federal, há dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto por homens: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime intermediário, destinada ao público feminino. No entanto, são diversas as localidades do país em que a realidade é distinta, inexistindo unidade prisional apropriada ao regime mencionado. Diante desse problema, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar, sob o regime de repercussão geral e com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o RE 641.320, fixou a seguinte tese, alusiva ao Tema n. 423 da coletânea de jurisprudência daquela Corte: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto; art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c” ); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe 01/08/2016; grifos nossos). Com efeito, a tese supramencionada deve servir de orientação à aplicação do Enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, invocado pela defesa em sua petição, por expressa dicção do texto sumular: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Como resta evidente da leitura de tais excertos, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal limita-se a regular as hipóteses em que inexiste estabelecimento prisional com divisão adequada de alojamentos entre os presos dos diversos regimes, buscando impedir que a ausência de vagas em regime menos gravoso implique a perpetuação do cumprimento de pena em regime fechado, em violação à individualização das penas. Não é este o cenário observado no Distrito Federal, onde existem unidades prisionais distintas para o cumprimento de pena em cada regime. Não há dúvida, ademais, quanto à plena adequação do CIR e do CPP aos pressupostos para o cumprimento de pena em regime semiaberto, ausente qualquer óbice ao gozo dos benefícios ínsitos à modalidade intermediária de expiação da pena, de modo que a alegação defensiva segundo a qual a situação do custodiado represente violação à Súmula Vinculante 56 não merece acolhimento. Vale acrescentar que o precedente firmado pelo STF se refere à falta ou ausência de estabelecimento prisional adequado. Dessa forma, a mera alusão ao quadro de superlotação carcerária de unidade prisional efetivamente instalada no âmbito do sistema carcerário local e destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto não é suficiente para a aplicação da Súmula Vinculante 56 ao caso concreto. Verifico, portanto, que o presente caso não se amolda aos termos do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do TJDFT, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados no mencionado enunciado sumular, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse sentido, RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 56. PARÂMETROS DO RE No 641320/RS. NÃO OBSERVAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DO DF. QUESTÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DE MSG. I - O STF, ao reconhecer que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele que lhe foi determinado ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, editou a Súmula Vinculante no 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." II - No julgamento do RE no 641320/RS o STF estabeleceu parâmetros a serem observados quando configurado o constrangimento ilegal com a mantença do preso em local inadequado para o cumprimento da pena, a saber: "havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto." III - O STJ, no REsp no 1710674/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 993), assentou a "impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS". IV - No caso dos autos, não ficou comprovada a ausência de vaga em local adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, sendo certo que a superlotação genericamente indicada, não constitui fundamento idôneo para a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo necessária a observação dos parâmetros estabelecidos pelo STF, no RE no 641320/RS, o que não ocorreu. V - A insurgência contra a regulamentação do monitoramento eletrônico no âmbito do Distrito Federal foi objeto de julgamento no MSG 0-63488, o que determina a perda do objeto no particular. VI - Agravo em execução parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1177108, 20190020004434RAG, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 262/276) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO DETIDO EM ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADO. LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA, PRISÃO DOMICILIAR OU CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 641.320/RS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula Vinculante n. 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 2. O simples fato de o sentenciado estar detido em estabelecimento prisional para cumprimento de regime mais gravoso, não autoriza, de plano, a progressão antecipada de regime. 3. É possível o cumprimento da pena em estabelecimento prisional similar ao do regime semiaberto, desde que sejam assegurados ao reeducando a permanência em ala separada e o gozo dos benefícios relativos ao regime intermediário [...] (AgInt no HC 482.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/ 2019) 4. É inviável o deferimento do pedido de liberdade eletronicamente monitorada, prisão domiciliar ou cumprimento de penas restritivas de direito nos crimes com pena superior a quatro anos e cometidos com emprego de grave ameaça. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1619361, 07266735120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO , 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 29/ 9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ALOCAÇÃO NO CPP. GOZO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ALEGAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante no 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto. Até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 2. Na espécie, o sentenciado encontra-se em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi fixado (semiaberto) e, embora haja uma certa extrapolação do número de presos para as vagas existentes no presídio (Centro de Progressão Provisória - CPP), a situação apresentada não se mostra tão gravosa a ponto de comprometer a correta execução da pena no regime a que está submetido o agravante, o qual tem trabalho externo implementado e goza de saídas temporárias. Tal situação, portanto, não se subsume à hipótese de inexistência de vaga que poderia autorizar a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado, em conformidade com a Súmula Vinculante no 56. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1169934, 20190020002950RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/ 5/2019. Pág.: 3137/3149) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante n.o 56 e não se aplica o artigo 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo desnecessária prévia intimação do apenado. 3. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por não haver ilegalidade manifesta na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto. (Acórdão 1737020, 07287344520238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao SIAPENWEB realizada na presente data, verifico que o custodiado encontra-se cumprindo pena no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidade prisional plenamente compatível com a sua situação processual atual. No que tange à implementação do direito ao trabalho externo, ressalto que o gozo de tal benefício depende de critérios específicos, como a inclusão do sentenciado em vaga de trabalho vinculada a convênio firmado pela FUNAP, ou a apresentação de proposta de trabalho particular. Dessa forma, não há que se falar em antecipação da saída do custodiado, ou da progressão ao regime aberto, apenas em virtude do fato de que ele ainda aguarda a sua inclusão em atividade laboral externa, uma vez que, repito, o estabelecimento prisional onde está recolhido é destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Pelo exposto, MANTENHO o regime carcerário semiaberto, uma vez que não vislumbro, no presente caso, violação ao disposto na Súmula Vinculante 56 do STF. Encaminhem-se os autos ao setor psicossocial para análise quanto a proposta particular de emprego de mov. 395. Intimem a Defesa e o Ministério Público. (Grifos nossos.) Ocorre que transcorridos mais de 5 (cinco) meses do pedido inicial formulado na origem (10-julho-2023, mov. 420.1), a situação fática do recorrente se alterou. Em consulta ao sítio eletrônico siapen.seape.df.gov, tem-se que, em 7-novembro-2023, o agravante foi transferido do CIR para o CPP, em razão da implementação de trabalho externo via FUNAP, fato que, por si só, tornaria o pedido do presente agravo prejudicado. Ademais, em consulta atualizada ao processo de execução SEEU n. 0409196-48.2019.8.07.0015, verifica-se que diante da instauração de Inquérito Disciplinar para apuração de falta de natureza grave, os benefícios externos do apenado foram suspensos pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais, no dia 2-janeiro-2024 (mov. 479.1). Confira-se: Trata-se de pedido de transferência do reeducando para a "ala de recuperação" do CPP", em razão de estar se recuperando de procedimento cirúrgico (mov. 477.1). Os documentos de mov. 476 informam que no dia 22/12/2023 o sentenciado foi atendido pelo SAMU após sentir-se mal. Ao que parece, engoliu preservativos contendo em seu interior leite condensado e drogas. Ainda não há registro nos autos de exame pericial indicando se possível identificar a natureza dos objetos ingeridos. Em razão disso, ele foi submetido a cirurgia de urgência, mas já recebeu alta e voltou ao CPP. Em razão de sua situação processual e de saúde, será transferido para o CIR. Assim, considerando o estado de saúde do apenado, remetam os autos ao CPP e ao CIR, para que o estabelecimento prisional responsável por sua custódia comunique sua situação à equipe de saúde prisional, que deverá monitorá-lo e prestar-lhe atendimento de acordo com o seu quadro. Caso seja constatada a efetiva necessidade de atendimento urgente ou emergencial, fica determinada a imediata adoção das providências necessárias. As providências adotadas deverão ser imediatamente registradas no SIAPEN. Comuniquem o CPP e o CIR. Em razão da instauração de ID para apuração de falta disciplinar de natureza grave, SUSPENDO OS BENEFÍCIOS EXTERNOS DO APENADO. Após, deem ciência à Defesa e ao Ministério Público. (Grifos nossos.) Assim, diante da alteração da situação fática do recorrente, o presente recurso se encontra prejudicado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator